Tribunal: TJDFT
Processo: 0715481-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Diante do noticiado pelo agravado no derradeiro petitório que aviara, informando que restara perfectibilizada a perícia cuja realização perfaz o objeto do vertente agravo1, e, outrossim, defronte a resolução empreendida no agravo de instrumento no 0730335-23.2022.8.07.0000, anteriormente interposto pelo ora agravado, o qual resolvera a ação de exigir contas subjacente sem resolução do mérito, como lastro no artigo 485, VI, do estatuto processual, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista que o havido ressoa passível de afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 51482650 (fls. 113/114).